Tribunal: TJMT
Processo: 1014533-16.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014533-16.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Registro Civil de Nascimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR MIORANZA - CPF: 254.908.261-34 (APELANTE), GABRIEL DA SILVA COSTA HOFF - CPF: 224.493.778-08 (ADVOGADO), MIRELLY MIORANZA - CPF: 737.598.991-53 (APELANTE), FRANCIELLY MONTAGNERI MIORANZA - CPF: 737.599.371-87 (APELANTE), MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA - CPF: 737.599.291-68 (APELANTE), MM JUIZO (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0063-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ART. 109 DA LEI 6.015/1973. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE DADOS RE
FERENTES À NACIONALIDADE, LOCAL, DATA
DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERACIDADE REGISTRAL. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Gilmar
Mioranza
,
Mirelly

Mioranza
,
Francielly

Montagneri

Mioranza
e Marcos Vinicius
Montagneri

Mioranza
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de retificação de registro civil, limitando a correção a erros evidentes de grafia e datas, mas indeferindo a alteração de nacionalidade, local de nascimento e inclusão de nomes completos de descendentes em certidões de óbito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na interpretação do art. 109 da Lei 6.015/1973, verificando se a retificação de registros civis pode abranger dados essenciais como nacionalidade e local de nascimento, além da adequação das certidões para fins de obtenção de cidadania estrangeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 109 da Lei 6.015/1973 permite a retificação de registros civis para correção de erros materiais e omissões que comprometam a veracidade dos assentos, abrangendo não apenas a grafia de nomes, mas também elementos essenciais como naturalidade e filiação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retificação de registro não se limita à correção ortográfica, mas deve garantir a adequação do documento à realidade histórica dos fatos, especialmente em casos de dupla cidadania (STJ,
REsp
n. 1.310.088/MG).

5. A negativa de retificação baseada em interpretação restritiva viola o princípio da verdade registral, considerando que as correções pleiteadas decorrem de provas documentais consistentes, sem prejuízo a terceiros.

6. A ausência de oposição do Ministério Público reforça a viabilidade da retificação pleiteada, bem como a necessidade de assegurar o direito dos apelantes à obtenção da cidadania estrangeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para determinar a retificação dos registros civis conforme requerido na inicial.

Tese de julgamento: “
O art. 109 da Lei 6.015/1973 autoriza a retificação de registros civis para correção de erros materiais e complementação de omissões essenciais, in
cluindo dados de nacionalidade,
local
e data
de nascimento, quando comprovado documentalmente,
sem prejuízo a terceiros.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.310.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17/05/2016,
DJe
19/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR MIORANZA, MIRELLY MIORANZA, FRANCIELLY MONTAGNERI MIORANZA e MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil n. 1014533-16.2023.8.11.0015,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a correção da grafia dos nomes e algumas datas nos registros civis dos requerentes e de seus ancestrais, mas indeferindo a retificação de informações relativas à nacionalidade, local de nascimento e inclusão de nomes completos de descendentes em certidões de óbito, sob o fundamento de que tais alterações excedem a finalidade da ação de retificação de registro civil,
que se
limita
à correção de erros evidentes e não à modificação de dados originalmente declarados no momento do registro (ID. 255692197).

Em suas razões recursais, os
A
pelantes alegam, em síntese, que o
art.
109 da Lei
nº
6.015/1973 autoriza a retificação dos registros civis para que reflitam a realidade histórica dos fatos e que a decisão de primeiro grau restringiu indevidamente o alcance da correção pretendida, contrariando o princípio da ver
acidade dos registros públicos.

Argumentam
, ainda,
que o Ministério Público não se opôs ao deferimento do pedido de retificação integral, o que reforça a inexi
stência de prejuízo a terceiro, bem como
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de retificação de registros para garantir o reconhecimento da cidadania estrangeira, quando comprovado erro material e ausência de prejuízo a terceiros (ID. 255692208).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo provimento do recurso
, reconhecendo que os documentos apresentados pelos recorrentes comprovam as inconsistências nos registros civis e que a retificação pretendida está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante do STJ (ID.
266196279
).

R
ecurso tempestivo
(ID.
255692214
)
e preparado (ID.
256907689
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
GILMAR MIORANZA, MIRELLY MIORANZA, FRANCIELLY MONTAGNERI MIORANZA
e
MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA
pretendem a reforma da sentença para que seja determinada a correção integral dos registros civis, incluindo a retificação de nacionalidade, local de nascimento e inclusão de nomes completos em certidões de óbito, conforme os pedidos da petição inicial
, ou, s
ubsidiariamente,
pela
anulação da sentença e retorno dos autos
à
origem para que a questão seja reanalisada à luz dos
arts.
54, 70 e 80
da Lei
n.
6.015/1973.

Do cotejo dos autos,
constato que o recurso, de fato,
comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...
)
Cuida
-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Gilmar
Mioranza
,
Mirelly

Mioranza
,
Francielly

Montagneri

Mioranza
e Marcos Vinicius
Montagneri

Mioranza
em que pretendem a retificação da certidão de nascimento, casamento e óbito pessoais e de seus ancestrais, de modo a retificar os erros na grafia dos nomes e outras informações para o fim de obterem cidadania estrangeira. Requereu, ao final, a procedência do pedido para o fim de determinar a retificação dos registros civis (ID 118175693).

Foi realizada a citação dos interessados por edital e decorrido o prazo sem manifestação (ID 136053254).

O Ministério Público, com vista, requereu diligências (ID 136080736). Apresentados os documentos (
ID’s
153087774 a 153090080), não se opôs ao deferimento do pedido (ID 162078123).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prescreve o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que os fatos estão comprovados pelos documentos juntados e a matéria a ser solvida é unicamente de direito, sem necessidade de coleta de prova em audiência.

Com efeito, a Lei dos Registros Públicos nº 6.015/1973, em seu artigo 109, admite a alteração do assento de registro civil, nos seguintes termos:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de
5
(cinco) dias, que correrá em cartório”.

No tocante à retificação de documentos de ascendentes já falecidos é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade para corrigir erro de grafia e da realidade histórica para obtenção de cidadania estrangeira.

A guisa de ilustração, a corroborar tal assertiva,
colho
do repertório de jurisprudência dos tribunais estaduais, os seguintes precedentes que versam a respeito de situações que guardam similitude com a presente:

(...)
(TJ-MG - AC: 10514180029522001 MG, Relator: Moreira Diniz
, Data
de Julgamento: 16/07/2020, Data de Publicação: 11/08/2020)

(...)
(TJ-SC - AC:
20120509323 Tubarão 2012.050932-3
, Relator: Henry
Petry
Junior, Data de Julgamento: 22/11/2012, Quinta Câmara de Direito Civil)

(...)
(TJPR. APL: 00014244820168160179 PR 0001424-48.2016.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 04/07/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019
)

Pois bem.
Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, denota-se a divergência de diversos dados nos registros civis dos autores e
de seus ancestrais que devem ser corrigidos para que os autores possam obter a cidadania estrangeira, bem como para que os documentos passem a retratar a realidade fática real, sobretudo porque ausente qualquer indício de prejuízo a terceiros, os quais foram intimados por meio de edital
(ID 136053254)
e diante das certidões negativas de antecedentes criminais dos autores
(
ID’s
153090055 a 153090080).

Extrai-se pelo teor do documento arquivado ao evento nº 118175704, que o bisavô/tataravô dos autores foi registrado como
Antonio

Mioranza
, filho de Giuseppe e Maria
Elisabetta
Casanova, nascido em 05/01/1874. Entretanto, na certidão de casamento de
Antonio

Mioranza
(ID 118175706), o nome de sua genitora constou apenas como Maria Casanova. Além disso, observa-se que os nomes foram invertidos, registrando-se primeiro o sobrenome e depois o nome e sua idade
foi anotada
errada, pois na época do matrimônio possuía 23 anos e não 21 anos de idade, como constou. Ademais, em referida certidão de óbito, o nome de seus genitores foi “aportuguesado” como “José
Mioranza
e Maria Casanova
Mioranza
”, quando deveria ter sido escrito “Giuseppe
Mioranza
e Maria
Elisabetta
Casanova
Mioranza
”.

Analisando detidamente os documentos do ancestral de grau mais próximo, Gabriel José (ID 118175708), denota-se que o sobrenome de seu genitor
Antonio

Mioranza
foi escrito “
Miglioranza
” e procedeu-se ao mesmo erro quanto ao nome e sobrenome dos avós paternos, além de não ter constado o sobrenome paterno, que deve ser incluído e passe a constar “Gabriel José
Mioranza
”.
Avançando, na certidão de casamento de Gabriel José (ID 118175709), seu sobrenome teve a grafia mais uma vez modificada para “
Miorança
”, quando deveria constar “Gabriel José
Mioranza
”, casado com Joanna
Rebeschini

Mioranza
, filho de
Antonio

Mioranza
e
Desolina

Formigheri

Mioranza
”
. No referido documento, deve ser ainda corrigida a data de nascimento de Gabriel José, pois consta sua idade correta (56 anos na data do matrimônio, correspondente à data atribuída no registro de nascimento), mas a data de nascimento indicada (03/07/1898) não é a correta (12/12/1899). Por fim, no registro de óbito (ID 118175710), também deve ser corrigido o nome do falecido, tendo em vista que foi subtraído o nome “José”, assim como alterada a grafia do sobrenome dele e dos ascendentes para que passe a constar “Gabriel José
Mioranza
”, filho
de
Antonio

Mioranza
e de
Desolina

Formigheri

Mioranza
, casado com Joanna
Rebeschini

Mioranza
.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime dos documentos de André
Élio

Mioranza
acostados aos eventos nº 118175711 a 118175718, verifica-se a existência de divergência quanto aos nomes dos ascendentes, embora o sobrenome tenha sido grafado corretamente (
Mioranza
). Da detida análise da certidão de nascimento (ID 118175711), vislumbra-se que o nome do genitor ficou incompleto (Gabriel
Mioranza
), pois deveria constar Gabriel José
Mioranza
. As mesmas incoerências ocorreram no registro de casamento em que seu genitor ficou qualificado como “Gabriel
Mioranza
” (faltando o segundo nome José) e no registro de óbito de André
Élio
, em que o nome do genitor constou incompleto. Não bastasse isso, a data de nascimento de André
Élio
foi registrada errada, conforme certidão de nascimento (ID 118175711) ele nasceu em 30/07/1940, mas na certidão de casamento constou 30/07/1942, ocasionando a diferença na idade dele na data do ato. Outra divergência que se observa entre a certidão de casamento e de óbito de André
Élio

Mioranza
diz respeito à grafia do nome de sua esposa “Libera
Fochesatto
”, cujo nome foi grafado na certidão de óbito e nas certidões dos
descendentes/requerentes

Mirelly
,
Francielly
e Marcos como “
Fonchesatto
ou
Fochesato
”, portanto, deve haver a correção.

Por fim, no tocante ao acréscimo de informações como data de nascimento, nacionalidade, local de nascimento ou inclusão de nome completo de descendentes nas certidões de óbito fogem à finalidade da ação de retificação de registro que se resume a corrigir informações e não alterar as informações prestadas pelos declarantes no registro dos fatos. Assim como o assentamento do óbito nas certidões de nascimento/casamento, medida que pode der feita pela própria parte, sem a intervenção judicial e não se trata de correção de informações erradas,
estas sim, objeto
da presente demanda
.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial, para o fim de:

a) DETERMINAR as seguintes retificações nos registros civis de
Antonio

Mioranza
:

a.
1) Na certidão de casamento (ID 118175706) passe a constar o nome dos contraentes iniciando-se pelo nome e depois o sobrenome: “
Antonio

Mioranza
e
Desolina

Formigheri
”, assim como o nome dos genitores dele, que deverá ser qualificados com o nome inteiro e iniciando-se pelo nome e depois pelo sobrenome: “Giuseppe
Mioranza
e Maria
Elisabetta
Casanova”;

a.
2) Na certidão de óbito (ID 118175707), seja corrigido o nome dos genitores de
Anotnio

Mioranza
, passando a constar “Giuseppe
Mioranza
” ao invés de José
Mioranza
, e “Maria
Elisabetta
Casanova” onde consta Maria Casanova
Mioranza
. Além disso, seja retificada a idade do falecido, passando
a
constar 67 anos.

b) DETERMINAR as seguintes retificações nos registros civis de Gabriel José:

b.
1) Na certidão de nascimento (ID 118175708), seja retificado o nome do registrando e de seus ascendentes, passando a constar “Gabriel José
Mioranza
”, filho “
Antonio

Mioranza
” e avós paternos “Giuseppe
Mioranza
” e “Maria
Elisabetta
Casanova”;

b.
2) Na certidão de casamento (ID 118175709), seja retificado o sobrenome dos contraentes e seus ascendentes para “
Mioranza
”, passando a constar: “Gabriel José
Mioranza
”,
Antonio

Mioranza
e o nome da contraente após o casamento como “Joanna
Rebeschini

Mioranza
”. Seja ainda retificada a idade e data de nascimento do contraente Gabriel para 12/12/1899, com 55 anos de idade;

b.
3) Na certidão de óbito (ID 118175710), seja corrigido o nome do falecido para “Gabriel José
Mioranza
” e sua idade no tempo do óbito para 56 anos, o nome do genitor para “
Antonio

Mioranza
” e viúva “Joanna
Rebeschini

Mioranza
”;

c) DETERMINAR as seguintes retificações nos registros civis de André
Elio

Mioranza
:

c.
1) Na certidão de nascimento (ID 118175711), seja retificado o nome do genitor para “Gabriel José
Mioranza
”;

c.
2) Na certidão de casamento (ID 118175712), seja retificada a data de nascimento e idade do contraente André
Elio

Mioranza
para 30/07/1940,
com 21 anos de idade; seja retificado o nome de seu genitor para “Gabriel José
Mioranza
”;

c.
3) Na certidão de óbito (ID 118175718), seja retificado o nome dos genitores do falecido para “Gabriel José
Mioranza
e Joanna
Rebeschini

Mioranza
”, bem como o nome da viúva seja retificado para “Libera
Fochesatto

Mioranza
”.

d) DETERMINAR a retificação no registro civil de nascimento de Gilmar
Mioranza
(ID 118175713), do nome do avô paterno para “Gabriel José
Mioranza
”;

e) DETERMINAR a retificação no registro civil de nascimento de
Mirelly

Mioranza
(ID 118175715),
Francielly

Montagneri

Mioranza
(ID 118175716) e de Marcos Vinicius
Montagneri

Mioranza
, do nome da avó paterna para “Libera
Fochesatto

Mioranza
”;

f)
INDEFERIR os demais requerimentos
;

g) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de retificação aos Cartórios de Registro Civil das respectivas comarcas em que
foram lavradas as certidões.
(
...)”
(ID.
255692197
) (
g.n
.)

Como visto, o

a sentença recorrida
limitou o alcance das retificações de registros civis de ascendentes falecidos,
todavia, d
iante da comprovação documental de erros materiais e da necessidade de correções para garantir a veracidade registral e viabilizar o reconhecimento de cidadania italiana,
o
provimento integral do apelo
é medida que se impõe
, assegurando a retificação completa dos assentos civis con
forme pleiteado inicialmente.

Isso porque o

art.
109 da Lei
n.
6.015/1973
em verdade
autoriza a retificação de registros para corrigir erros de fato ou de direito, incluindo não apenas a grafia de nomes, mas qualquer elemento que descaracterize a realidade h
istórica dos fatos registrados
, tanto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retificação visa restabelecer a verdade real, não se limitando a
correções de nome ou prenome, mas sim abrangendo dados como naturalidade, filiação e datas essenciais à identidade civil.

Nesse sentido:

“
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPRESSÃO DE PRENOME. CONSTRANGIMENTO. COMPROVAÇÃO. PRENOME UTILIZADO NO MEIO SOCIAL E PROFISSIONAL DIVERSO DO CONSTANTE NO REGISTRO DE NASCIMENTO. PATRONÍMICOS. MANUTENÇÃO. PREJUÍZO A TERCEIROS. AUSÊNCIA. BOA-FÉ. ALTERAÇÃO DO NOME. JUSTO MOTIVO. RECURSO PROVIDO.

1. "
A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de
definitividade
, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei
ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial
(art.

57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto,
justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros
" (
REsp
1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011).
(
...)”

(
STJ.
REsp n. 1.514.382/DF,
R
el
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j. 0
1/
0
9/2020, DJe 27/10/2020)
(
g.n
.)

A
sentença de primeiro grau, ao indeferir pedidos de acréscimo de nacionalidade e local de nascimento sob o a
rgumento de que tais correções fugiriam
“
à finalidade da ação de retificação de registro
”
, interpretou equivocadamente
a legislação pertinente,
uma vez que a
supressão ou deturpação de dados vitais
, à toda evidência,
configura erro material passível de retificação
, especialmente quando a parte pretende obter dupla cidadania.

Nessa esteira,
o justo motivo está configurado na necessidade de retificação do registro para a obtenção de cidadania italiana pelo

princípio legal do
iure
sanguinis
, que exige
prova inequívoca da linha genealógica, o
que demanda registros
precisos, como também já reconhecido pelo STJ
:

“
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO.
DUPLA CIDADANIA
.
ADEQUAÇÃO DO NOME BRASILEIRO AO ITALIANO
. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME INTERMEDIÁRIO.
JUSTA CAUSA
. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RAZOABILIDADE DO REQUERIMENTO.

1
. Pedido de
retificação de registro civil, em decorrência da obtenção da nacionalidade italiana (dupla cidadania)
, ensejando a existência de sobrenomes intermediários diferentes (Tristão ou Rodrigues) nos documentos brasileiros e italianos.

2.
Reconhecimento da ocorrência de justa causa, em face dos princípios da verdade real, da simetria e da segurança jurídica, inexistindo prejuízo a terceiros
.

3. Precedentes do STJ.

4. Recurso especial provido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.310.088/MG,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
re
lator para acórdão Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3ª
Turma,
j.
17/5/2016, DJe

19/
0
8/2016)
(
g.n
.)

Logo,
as inconsistênci
as nos assentos dos ascendentes,
tanto quanto
a omissão do segundo prenome “
José
” em Gabriel
Mioranza
-
já reconhecida pela sentença
-,

quanto
também
a
divergência nas datas de nas
cimento
,
evidentemente
criam
obstáculos processuais
perante autoridades consulares no processo de obtenção de dupla cidadania.

Assim sendo
, entendo que a
resistência do
J
uízo
a quo
em permitir acréscimos de informações (nacionalidade,
data e
local de nascimento) confunde correção de
erro com alteração de conteúdo, uma vez que
a retificação não se limita à restauração do original, mas inclui a complementação de omissões que d
istorcem a realidade histórica.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO DE GRAFIA DO NOME DA GENITORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1
. O
art
. 109, da Lei nº 6.015/73 ( Lei de Registros
Públicos
), autoriza a retificação do registro civil, quanto a dados essenciais, como grafia do nome, filiação,
data de nascimento
e naturalidade. Precedentes TJES. 2 . A
retificação da grafia do nome da genitora trata de erro que não exige qualquer indagação, o que poderia ser ratificado até mesmo de ofício pelo oficial de registro, nos termos do art. 110, I, da Lei de Registros
Públicos
.
3. Recurso conhecido e provido
.
”
(TJ
ES.
APELAÇÃO CÍVEL
n.

5030524-19.2022.8.08.0035
,
Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
,
2ª Câmara Cível,
j. 17/12/2024
)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
DE NASCIMENTO - FAMÍLIA ITALIANA - POSSIBILIDADE (ART. 57 DA LEI 6.015/73) - PROVA DO FATO QUE EMBASA O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS - ERRO NA GRAFIA DO SOBRENOME DA FAMÍLIA ORIGINÁRIA E DEMAIS DADOS
À
PARTIR DA IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL - GARANTIA DO DIREITO À AQUISIÇÃO DE DUPLA CIDADANIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Muito embora os dados constantes do registro de nascimento sejam, em princípio, inalteráveis, a Lei 6.515/73, em seu art. 57, excepciona a regra, desde que havendo motivação, sendo permitida por sentença judicial. 2. Verificando-se que no caso em tela o conjunto probatório demonstrou ter havido, ao longo de mais de 100 (cem) anos, a grafia equivocada do sobrenome
Saltarel
, desde à chegada do trisavô ao Brasil, vindo da Itália, o que se refletiu também no nome das apelantes, deve-se acolher o pedido que objetiva promover a retificação do seu registro de nascimento e demais assentos, assim como de seus antecessores, ainda que falecidos, nos termos do artigo 109 da Lei 6.015/73,
tendo em vista a ausência de prejuízo a terceiros e a necessidade de garantir ao requerente a possibilidade de aquisição da cidadania italiana, contribuindo para a manutenção de registro de dados em consonância com a realidade histórica de cada família
. 3. Recurso conhecido e provido
.”
(TJMS. Apelação n. 0803263-35.2016.8.12.0002, Rel
.
Des.
Sideni
Soncini Pimentel,
5ª Câmara Cível,
j
.
24/04/2018, p
.
26/04/2018)
(
g.n
.)

Por fim, vale frisar que a citação por edital das partes interessadas e as certidões negativas de antecedentes comprovam a inexistência de oposição legítima, de modo que a retificação não
afeta direitos
de terceiros, mas
resgata a precisão histórica dos registros, conforme destacado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID.
266196279
).

Com tais considerações,
diante d
a comprovação dos erros nos registros civis e o impacto que tais inconsistências podem gerar no exercício do direito dos
A
pelantes, conclui-se que o pedido de retificação é legítimo e atende aos requisitos legais, devendo a sentença ser reformada para determinar a correção dos registros civis nos moldes requeridos na inicial.

D
iante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

GILMAR MIORANZA, MIRELLY MIORANZA, FRANCIELLY MONTAGNERI MIORANZA
e
MARCOS VINICIUS MONTAGNERI MIORANZA
, para reformar a sentença e determinar a retificação dos registros civis conforme pleiteado na inicial, nos termos do
art. 109 da Lei n. 6.015/1973
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025